Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ACUSAÇÃO DE FURTO. SEGURANÇA SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABORDAGEM INDEVIDA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narrou que, no dia 12/08/2022, realizou o pagamento de uma compra no montante de R$ 70,79 no estabelecimento comercial da requerida. Relatou que, ao deixar o estabelecimento, vivenciou uma situação constrangedora ao ser abordado pelo segurança da requerida, que, diante de outras pessoas, alegou que o autor teria praticado furto de mercadorias. Alegou que a indenização por reparação moral é medida impositiva ante ao transtorno vivenciado. Pugnou pela reparação moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré à reparação moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Irresignada, a empresa ré interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o primeiro réu alega a sua ilegitimidade passiva, haja visto que os fatos narrados não ocorreram nas dependências de seu estabelecimento, mas sim de um segundo estabelecimento. No mérito, alegou que o quantum arbitrado a título de dano moral é desarrazoável, devendo ser aplicado o método bifásico e reduzido o valor fixado.
5. Preliminar - Legitimidade passiva. No nosso sistema processual civil atual, prevalece a teoria da asserção, o que significa que a eventual responsabilidade da parte recorrida deve ser analisada durante o julgamento do mérito, considerando a narrativa apresentada na petição inicial e os documentos juntados.
6. Ademais, como muito bem salientado pelo juízo de origem, ambos os estabelecimentos possuem a mesma localização, além de partilharem o mesmo sócio administrador ora recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. A questão devolvida a esta Turma Recursal se limita ao quantum indenizatório arbitrado em sentença.
10. Ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
11. In casu, apesar do constrangimento sofrido, percebe-se que não ocorreu agressão física ao ponto de justificar o valor fixado na r. sentença. razão pela qual entendo que a redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional. Precedentes: Acórdão 1731391.
12. Ante ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para reduzir o valor referente à reparação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. Ante ao provimento do recurso, ainda que parcial, não há que se falar em recorrente vencido, nem em condenação em custas e honorários, nos parâmetros do artigo 55 da Lei no 9.099/95. a.
14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.